Tribunal: TJES
Processo: 0003152-77.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003152-77.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILEI ASSIS BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003152-77.2018.8.08.0050

APELANTE: EDILEI ASSIS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

RECURSO DA DEFESA.
RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DA DEFESA QUE FOI RECONHECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUE NÃO IMPLICA NO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Em razões recursais, a defesa pugnou pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de desacato seja absorvido pelo crime de resistência e, por conseguinte, requereu a anulação da sentença e a remessa do feito para o Juizado Especial Criminal.

2. O juízo primevo aplicou de forma expressa o princípio da consunção, reconhecendo a prática de crime único (resistência), Desse modo, falta ao apelante interesse de agir na perspectiva da utilidade, uma vez que sua pretensão fora atendida pelo juízo sentenciante.

3. Ademais, o reconhecimento de crime único não traz como consequência o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal, uma vez que a aplicação do princípio da consunção é mero deslinde da apreciação fático-probatória dos autos, em que se analisa se a conduta plúrima do agente decorreu, ou não, de desígnios autônomos.

4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. Corrigida a pena ex officio para 02 (dois) meses de detenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar para não conhecer do recurso mas ex officio corrigir a pena do apelante.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003152-77.2018.8.08.0050

APELANTE: EDILEI ASSIS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

EDILEI ASSIS BASTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 4132944, pp. 133-142), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no artigo 329, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, id. 4361544, pugnando pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de desacato seja absorvido pelo crime de resistência, uma vez que as ofensas verbais teriam sido proferidas aos policiais no contexto da resistência, constituindo crime único. Desse modo, requer, a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Em Parecer constante do ID nº 4759838, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de ausência de interesse recursal, aduzindo que a pretensão do apelante foi atendida em sentença.

Com efeito, examinando detidamente o teor do édito condenatório, verifico que o juízo primevo aplicou de forma expressa o princípio da consunção, reconhecendo a prática de crime único (resistência), senão vejamos:

Cumpre ressaltar que tanto a conduta praticada pelo denunciado prevista no art. 329 do Código Penal, quanto a prevista no art. 331 do mesmo diploma legal, tiveram como intenção nítida de resistir ao comando emanado pelos Policiais Militares no momento da abordagem, sendo que neste contexto, segundo o Princípio da Concussão, o crime de resistência absorve o de desacato, impondo-se a absolvição quanto a este último.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, CONDENO EDILEI ASSIS BASTOS, já qualificado nos autos, nas sanções previstas no Art. 329, do Código Penal e ABSOLVO da imputação descrita no art. 331 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, falta ao apelante interesse de agir na perspectiva da utilidade, uma vez que sua pretensão fora atendida pelo juízo sentenciante.

Ademais, o reconhecimento de crime único não traz como consequência o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal, uma vez que, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, a aplicação do princípio da consunção é mero deslinde da apreciação fático-probatória dos autos, em que se analisa se a conduta plúrima do agente decorreu, ou não, de desígnios autônomos.

Destarte, o órgão
a quo
procedeu a um exercício de absolvição, entendendo pela atipicidade da conduta relativa à resistência (artigo 386, inciso III, do CPP), circunstância esta que não o torna incompetente para apuração do crime remanescente.

Por outro lado, entendo prudente, desde logo, corrigir um erro material da sentença, uma vez que o réu fora condenado a uma pena de reclusão, quando o tipo penal é expresso em prever a pena de detenção para o crime de resistência (artigo 329, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar e, via de consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
. Nada obstante, ex officio, corrijo a pena do apelante para 02 (dois) meses de
detenção
, em regime aberto.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, deverá a Secretaria comunicar ao juízo de origem que, ao expedir a guia de execução, atente-se para a correção do erro material da pena corpórea fixada, fazendo-se constar o montante de 02 (dois) meses de detenção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)